Tribunal: TJES
Processo: 5010135-84.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010135-84.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA VIANA ARAUJO
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010135-84.2024.8.08.0021

Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
ROBERTA VIANA ARAÚJO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RECORRIDO:
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e ROBERTA VIANA ARAÚJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL. NEGATIVA DE COBERTURA APÓS FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIO (GENITOR DA AUTORA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO REFORMA INTEGRAL E MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ (MAPFRE) PLEITEANDO IMPROCEDÊNCIA TOTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO (RESTITUIÇÃO DE R$ 753,33). DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a requerente, que em dezembro de 2023 contratou um seguro de vida para acidentes na loja da Midway S.A. (Riachuelo) em Brasília, com o objetivo de obter um aumento no limite de seu cartão de crédito. No ato da contratação, ela foi informada por um atendente de que seus pais, filhos ou cônjuge poderiam ser incluídos como beneficiários. Como não possuía cônjuge, a autora designou seu pai e sua filha para figurarem no contrato, que previa cobertura de auxílio-funeral e uma indenização de R$ 2.260,00, a ser dividida entre os beneficiários em caso de falecimento, independentemente do motivo da morte. Em 24 de agosto de 2024, o pai da autora faleceu, levando-a a acionar o sinistro junto às empresas rés. No entanto, a seguradora Mapfre negou o pagamento da indenização sob a justificativa de que o evento não possuía amparo contratual, alegando posteriormente via central de atendimento que a cobertura se restringia apenas a cônjuges e filhos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que as partes autora e recorrente MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão da parte autora concentram-se: (i) na falha na prestação de serviço; (ii) configuração de danos morais. Da parte ré (i) inexistência do dever de indenizar.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o Réu impugna o pleito em destaque, sob o argumento de que, na verdade, a Autora possui sim condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, até porque pleiteia o reembolso de despesas com tratamento médico em alta monta. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, e há nos autos declaração de hipossuficiência. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a Autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da operadora de seguro de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Analisando o caderno processual, restou comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada em obstáculos injustificados ao pleno atendimento da autora.

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7
.
Não se trata de mero aborrecimento. O tratamento negligente recebido, especialmente em um momento de vulnerabilidade clínica, atenta contra os direitos da personalidade e a dignidade humana. O tempo perdido pelo consumidor na tentativa de salvaguardar seus direitos mínimos, somado à angústia da falha no serviço de saúde, fundamenta o dever de indenizar.

8. A recorrente/autora pleiteia a majoração do valor de R$ 3.000,00. Todavia, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto colhidas na sentença e nos documentos anexos, entendo que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado para compensar o dano sofrido e exercer o caráter pedagógico-punitivo, sem gerar enriquecimento sem causa.

9. Em que pese a pretensão da parte autora na quantia de R$ 753,33 (setecentos e cinquenta e três reais e trinta três centavos), sob o argumento de que tal valor é a divisão por 03 do total indenizável de R$ 2.260,00, não há previsão contratual neste sentido. A recorrente/autora deveria ter produzido prova dos custos que teve com os serviços funerários, o que não fez, impossibilitando a procedência do pleito material.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recursos inominados CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

12. No entanto, quanto a parte recorrente/autora
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)